Tribunal: TJDFT
Processo: 0731373-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0731373-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO AMERICO PINHEIRO MARTINS APELADO: MARCELA CARVALHO BOCAYUVA DESPACHO Ao Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais para emissão de parecer. Brasília, 22 de março de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator